Tribunal: TJES
Processo: 5014448-12.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014448-12.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GETULIO GOUVEA FILHO
RECORRIDO: LEANDRO FERNANDO MIRANDA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5014448-12.2021.8.08.0048

RECORRENTE:
GETULIO GOUVEA FILHO

RECORRIDO:
LEANDRO FERNANDO MIRANDA

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISPENSABILIDADE DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. LEI Nº 8.906/94. ARTIGO 24. LEI ESPECIAL. PREVALÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação de cobrança, através da qual o autor alega ter prestado serviços advocatícios, em relação aos quais o requerido deixou de pagar a quantia de R$ 2.429,57 (dois mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos), pelo que postula o respectivo pagamento.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
acolheu os pedidos da inicial, julgando procedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID
3644657
), o réu sustenta que a referida sentença merece reparo, pois o título executivo apresentado não cumpriu com os ditames impositivos da legislação, ou seja, 2 (duas) testemunhas, conforme Artigo 784, inciso III do CPC.

Inicialmente, registro que coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Em análise detida dos autos, verifico que o réu não se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, capazes de comprovar que a cobrança é indevida, não se desincumbindo, pois, do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, como bem fundamentado pelo juízo sentenciante.

Ademais, em se tratando de ação de cobrança e não de execução de título extrajudicial, despicienda qualquer argumentação sobre a validade do título em ação executiva.

Ademais, ainda que assim não fosse, a
Lei nº 8.906/94,
tratando-se de lei especial, ao apresentar prevalência sobre o Código Processual Civil, garante o caráter de executividade ao contrato de honorários, mesmo que não subscrito por duas testemunhas (
art. 24
).

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS. O contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 585, VII, do CPC, e art. 24, da Lei nº 8.906/94, ainda que não subscrito por duas testemunhas instrumentárias. (...). Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA” (AC 70080334881).

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)